Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708681-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE FIRMINO DE FREITAS FILHO, JOSE FRANCISCO COSTA, JOSE FRANCISCO DA COSTA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, JOSE FRANCISCO SOBRINHO, JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, JOSE GERMANO ALMEIDA VIEIRA, JOSE GOMES DE OLIVEIRA, JOSE GOMES DE SOUZA, JOSE HELES RODRIGUES DE MORAES, JOSE HERMOGENES DE ARAUJO, JOSE IVO ROLIM BEZERRA, JOSE JULIO DA SILVA, JOSE JUVENAL RIBEIRO, JOSE LEITE DE QUEIROZ, JOSE LEITE FILHO, JOSE LIMA DE SOUZA, JOSE LOURENCO DE JESUS COSTA, JOSE LUIZ COSTA, JOSE LUIZ MORAES MARTINS DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR